Tribunal: TJDFT
Processo: 0723000-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723000-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Selma Maria Barbosa da Silva Marcia Alves dos Santos Trindade Marcia de Sousa Gama Valdenilson Ferreira das Neves Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Selma Maria Barbosa da Silva, Marcia Alves dos Santos Trindade, Marcia de Sousa Gama e Valdenilson Ferreira das Neves contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0711244-87.2022.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. 1. Recebo emenda à inicial de ID 130374821. Anote-se. Retifique-se no sistema para fazer constar o valor da causa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. Trata-se de mandado de segurança impetrado por SELMA MARIA BARBOSA DE CARVALHO e outros contra ato praticado pelo COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – CBMDF e do DIRETOR DE ENSINO E INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no qual pretende seja concedida a LIMINAR TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera pars, com deferimento liminar da segurança pretendida para determinação de ingresso do Impetrante no Curso Preparatório de Oficiais Intendentes, turma 2, que se iniciou em 24.06.22, com apresentação dos Militares e com início efetivo em 27.06.22, conforme autorizado pelo art. 79 da Lei 12.086/2009, até decisão final de mérito no presente Mandado de Segurança. Sustenta que o CBMDF trouxe prejuízo à carreira dos Impetrantes, pois violou igualmente o princípio da legalidade, do concurso público e da impessoalidade em prejuízo ao autor quando retirou a aplicação da alínea “b” do inciso I, que deixa claro que 50% (cinquenta por cento) das vagas deveriam ser ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos, prova essa que nunca foi aplicada. A inicial veio instruída com os documentos. É a síntese do necessário. Decido. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque os argumentos contidos na inicial do mandado de segurança não denotam a presença de “fundamento relevante”. Os impetrantes insurgem-se contra Edital no48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, referente ao Processo Seletivo para o 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar 2o CPO/BM, pelo critério do mérito intelectual. Ocorre que da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, já que o fato de não constar no edital a exigência de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, não decorre direito líquido e certo de determinar a matrícula dos impetrantes no curso preparatório. Ao contrário, o deferimento da presente liminar conduziria acesso dos impetrantes à matrícula no curso preparatório sem que se submetessem a qualquer regra de seleção, nem a atual prevista no edital ou a realização das tais provas de caráter classificatório e eliminatório, causando enorme ofensa ao princípio da impessoalidade. O ideal seria, ao meu ver, a anulação do certame, o que foi deferido em sede de liminar na ACP 0704128-30.2022.8.07.0018, todavia, tal decisão foi suspensa pela Instância Superior nos autos da AGI 0715116-67.2022.8.07.0000, ou seja, haveria um óbice intransponível a deliberação nesse sentido na presente via, pois seria uma forma indireta de descumprir decisão da 2a Instância. Além disso, inexiste periculum in mora, pois o curso preparatório atual já teve início em 24/06/2022, ou seja, há mais de uma semana e quanto ao curso que provavelmente ocorrerá em agosto de 2022, sequer se sabe qual os termos do edital. Por fim, indefiro o pedido de a juntada dos comprovantes de ficha pessoal, curso de diploma de curso superior, pós-graduação e TAF das impetrantes, pois a uma inexiste comprovação nos autos de que o Poder Público indeferiu o acesso administrativo a tais documentos, não se fazendo necessária intervenção do Poder Judiciário; a duas porque a prova da ofensa ao direito líquido e certo deve acompanhar a inicial, uma vez que inexiste dilação probatória no presente writ; a três porque tais documentos são irrelevantes para o deslinde da presente demanda. Em face ao exposto, INDEFIRO a medida liminar. 3. Notifiquem-se as autoridades impetradas para que prestem as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 5. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 6. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int. CONFIRO A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 37207439), em síntese, que o Edital no 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT para inscrição no 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar – 2o CPO/BM, com procedimento seletivo destinado ao preenchimento de vagas pelo critério de mérito intelectual, contém exigência desarrazoada e desprovida de amparo legal, consubstanciada na necessidade da patente de Subtenente da ativa para o deferimento da inscrição no aludido curso. Verberam que a palavra “Praça” grafada no caput do art. 79 da Lei no 12.086/2009, que dispõe a respeito dos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, não abrange apenas a graduação de Subtenente, afigurando-se ilegítima a negativa de matrícula dos agravantes, que integram o Quadro Geral de Praças na graduação de Segundo-Sargento, no curso preparatório para a finalidade de promoção ao oficialato. Afirmam, ademais, que preenchem todos os pressupostos e requisitos, inclusive os de natureza técnica, para a pretendida progressão na carreira militar, não podendo o Comando da Corporação exigir do candidato critérios adicionais não previstos em lei. Argumentam ainda que para a finalidade de promoção por merecimento o art. 79, inc. I, alínea “b”, da Lei no 12.086/2009 exige como requisito a aprovação em procedimento seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos, sendo certo que o edital impugnado não previu a realização da aludida avaliação. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja assegurada a participação dos recorrentes no aludido curso preparatório, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos autos (Id. 37212938 e Id. 37212940). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Inicialmente convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente aos agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para os recorrentes. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No presente caso a questão relativa à legalidade da cláusula do edital que permitiu a seleção apenas dos subtenentes da ativa, de acordo com os "Limites Quantitativos de Antiguidades" (LQA dos Subtenentes) não foi objeto da decisão ora impugnada. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, conheço apenas parcialmente o recurso, singelamente em relação à alegação de ilegalidade suspostamente decorrente da não realização de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos. Assim, passo ao exame do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso os agravantes requereram a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida, em sede de Mandado de Segurança, é necessário o preenchimento dos requisitos prefigurados no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da Lei no 12.016/2009. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legalidade da regra prevista no Edital no 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT que em vez de estabelecer a aprovação em procedimento seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, com a finalidade de aferir o mérito intelectual dos candidatos, previu apenas uma etapa de análise curricular com atribuição de pontos, de acordo com a maior ou menor participação em cursos. Como corretamente exposto pelo Juízo singular na decisão agravada os argumentos articulados na petição inicial, mesmo que venham a ser considerados legítimos, não autorizam o provimento jurisdicional pleiteado, ou seja, a determinação de matrícula dos impetrantes no curso preparatório. Ainda que venha a ser reconhecida a ilegalidade do edital, a pretendida inscrição dos impetrantes no curso preparatório sem a submissão prévia a qualquer critério de aferição de merecimento, seja a aprovação em procedimento seletivo de provas previsto na Lei no 12.016/2009, ou mesmo a análise curricular prevista no edital impugnado, resultaria em violação ao princípio da impessoalidade. Em verdade, os termos da petição inicial sugerem que os impetrantes almejam participar do aludido curso preparatório sem que seja necessário submeter-se previamente a qualquer critério de seleção, o que não pode ser admitido. O alegado desrespeito, pelo edital, ao regramento previsto na Lei no 12.086/2009 poderia, ao menos em tese, autorizar a declaração de nulidade de certame, mas os impetrantes não formularam pedido nesse sentido, tendo se limitado a sustentarem a existência de violação a “direito líquido e certo” de participar do curso, o que não pode ser deferido sem a submissão do candidato a critérios mínimos de seleção. Dito de outro modo, o pretendido restabelecimento do comando normativo constante no art. 79 da Lei no 12.086/2009 teria por consequência a submissão de todos os candidatos, inclusive os impetrantes, a procedimento seletivo específico louvado na realização de provas. Nesse contexto, a alegada irregularidade da cláusula editalícia, isoladamente, não autoriza o acolhimento da pretensão formulada. Como reforço argumentativo, convém observar que embora os impetrantes tenham afirmado, na petição inicial do mandado de segurança, que foi impedida sua participação no Curso Preparatório de Oficiais, não trouxeram aos autos as provas a respeito de seu requerimento de matrícula ou mesmo o indeferimento da sua inscrição pela autoridade impetrada. Sabe-se, aliás, que o procedimento especial do mandamus exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante. Diante desse contexto é perceptível que os agravantes não demonstraram o preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS. Assim, as alegações articuladas não podem conduzir à pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Fica prejudicado o exame do requisito referente ao perigo de dano de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 14 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator